Tribunal: TJDFT
Processo: 0700041-12.2026.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700041-12.2026.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELTON CARVALHO MESQUITA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo autor HELTON CARVALHO MESQUITA em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação ajuizada em face de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência que buscava a imediata suspensão dos descontos relativos aos contratos de empréstimo no 2023674225, 0196020980 e 20220551400, ante a revogação de autorização para o desconto em sua conta corrente, nos seguintes termos (ID 261296788 do processo originário): Defiro a gratuidade postulada. Trata-se de ação de conhecimento, por meio da qual a parte requerente postula em sede de tutela de urgência: “A concessão da TUTELA DE URGÊNCIA para que seja determinada a suspensão dos descontos efetuados pela ré na conta bancária do autor: (Agência: 072.013.508-7, por tempo indeterminado, para tanto, informo os contratos: N° 2023674225 (07/12/2023) R$ 848,08 (120) PARCELAS, N° 0196020980 (05/12/2024) R$ 771,43 (60) PARCELAS, N° 20220551400 (05/08/2022) R$ 1.400,08 (60) PARCELAS (1399,41)) que seja determinado o estorno dos valores indevidamente descontados após o protocolo do requerimento para cancelamento da autorização, com base na Resolução n.o 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, a qual reconhece “ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”, sob pena de multa diária a ser arbitrada”. Eis o relato. D E C I D O Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados, apesar de relevantes, não autorizam o deferimento da medida de urgência postulada, para fins de suspensão dos descontos das parcelas atinentes ao contrato que vincula as partes, uma vez que não vislumbro a probabilidade do direito da autora neste momento processual. Ademais, filio-me ao entendimento de que “a faculdade de cancelamento da autorização de débito em conta, disciplinada no art. 6a da Resolução no 4.790/20 do Bacen, deve ser interpretada de modo a conciliar-se com o princípio da força vinculante do contrato e da boa-fé dos contratantes, impondo-se às partes cumprir o que pactuaram na celebração do negócio jurídico. Logo, não alcança os contratos de empréstimo em curso, isto é, não constitui permissivo para alteração unilateral e imotivada do contrato pelo mutuário, sob pena de violação do pacta sunt servanda” – (Acórdão 1893108, 07178589420248070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no DJE: 2/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto que, de acordo com o artigo 4o da Resolução Bacen 3.695/2009, o cancelamento da autorização de desconto em conta corrente é ressalvado na hipótese de operação de crédito contratada com a própria instituição financeira. Entendo que não condiz com o princípio da boa-fé objetiva, que impera nos dois flancos da relação de consumo, consoante o artigo 4o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, permitir que o consumidor simplesmente revogue a autorização de desconto em conta corrente que favoreceu a obtenção do empréstimo em condições satisfatórias. Por fim, ressalto que a parte autora não juntou aos autos a cópia dos contratos vinculados ao réu. Assim, revela-se imprescindível o contraditório e a dilação probatória, a fim se evidenciar os termos dos referidos negócios jurídicos – quantidade de parcelas, valores, taxas, etc – os quais somente serão conhecidos após a juntada dos referidos negócios jurídicos aos autos. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Em suas razões recursais (ID 80103751), sustenta o agravante que, segundo a jurisprudência do STJ e a Resolução BACEN no 4.790/2020, é legítima a pretensão de cancelamento de autorização de débito em conta corrente, e que a ausência de contratos na inicial não obsta a tutela, pois o requerimento extrajudicial comprova o direito potestativo, tendo sido colacionados os números, valores e datas. Aponta que a Resolução no 3.695/2009, cujo art. 4o foi ressalvado na decisão agravada, foi revogada pela norma supracitada, que consolidou o direito de cancelamento, sem excepcionar operações firmadas com a própria instituição, o que é corroborado pela jurisprudência. Alega que a revogação em questão não extingui a dívida, tampouco altera o contrato unilateralmente, mas tão somente altera a forma de pagamento, exercendo-se faculdade expressamente assegurada por norma do Banco Central e do Código de Defesa do Consumidor. Discorre sobre o perigo na demora, ante seu superendividamento. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a suspensão imediata dos descontos dos contratos indicados (no 2023674225, 0196020980 e 20220551400), bem como o estorno dos valores debitados após o requerimento administrativo, em 02/12/2025, sob pena de multa. No mérito, postula o provimento do recurso, com reforma da decisão agravada, a fim de que a tutela de urgência seja deferida na origem. Dispensado o preparo, nos termos do art. 98, § 1o, inciso VIII, do CPC, pois o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça deferida na decisão agravada (ID 261296788). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos de origem, verifico que o agravante postula o cancelamento do débito automático em sua conta corrente referente aos seguintes contratos: a) no 2023674225, com parcela mensal no valor de R$ 848,08; b) n° 0196020980, com parcela mensal no valor de R$ 771,43 e; c) n° 20220551400, com parcela mensal no valor de R$ 1.400,08. Todavia, observa-se que os contratos não foram juntados nos autos de origem. Em que pesem as alegações recursais sobre a desnecessidade, ressalvo que a juntada dos termos contratuais e a verificação da natureza dos contratos mostram-se imprescindíveis à análise da pretensão da parte. Assim sendo, antes de apreciar o pedido liminar, deverá o agravante juntar aos autos os contratos de empréstimos impugnados. Na oportunidadde, esclareça ainda o agravante o interesse recursal quanto ao pedido de suspensão dos descontos referentes aos contratos de no 0196020980 e no 2023674225, uma vez que o documento de ID 261134845, colacionado pela própria parte à origem, relata que a suspensão foi deferida administrativamente. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 15 de janeiro de 2026. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora